Tribunal: TJSP
Processo: 0004269-13.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Agravo em execução – Recurso do MP.
Cálculo de liquidação de penas – Execução relativa ao crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Anterior condenação também por tráfico – Reincidência específica – Configuração – Cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime – Aplicação do disposto no art. 112, VII, da LEP, incluído pela Lei 13.964/19.
Provimento para determinar a

Ementa:
Agravo em execução – Recurso do MP.
Cálculo de liquidação de penas – Execução relativa ao crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Anterior condenação também por tráfico – Reincidência específica – Configuração – Cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime – Aplicação do disposto no art. 112, VII, da LEP, incluído pela Lei 13.964/19.
Provimento para determinar a retificação da conta.